Tribunal: TJES
Processo: 0013398-80.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas; Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013398-80.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

APELADO: GIACOMO FAE DI LELLO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. CLÁUSULAS CONTRADITÓRIAS SOBRE CUSTEIO DAS DESPESAS. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Bradesco Saúde S.A. contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação da empresa embargante. Alega-se omissão quanto à responsabilidade da estipulante do contrato (Qualicorp) pela prestação de informações, omissão quanto à previsão legal de cobertura psiquiátrica por 30 dias com coparticipação posterior e contradição ao reconhecer a previsão legal e, ainda assim, manter a decisão de primeira instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão sobre a responsabilidade da estipulante pela prestação de informações contratuais; (ii) analisar a alegada omissão quanto à previsão legal de coparticipação após 30 dias de internação psiquiátrica; (iii) averiguar eventual contradição entre a fundamentação do acórdão e a decisão proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de omissão sobre a responsabilidade da estipulante (Qualicorp) configura inovação recursal, uma vez que esse argumento não foi apresentado na contestação ou no recurso de apelação, inviabilizando sua análise em sede de embargos de declaração.

Não há omissão quanto à previsão legal de coparticipação, pois o acórdão reconhece expressamente a existência de cláusulas contraditórias no contrato: uma prevendo o custeio integral das despesas sem limitação de prazo e outra estabelecendo coparticipação após o 30º dia de internação.

O Código de Defesa do Consumidor (art. 47) determina que cláusulas ambíguas ou contraditórias devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, sendo essa a fundamentação adequada e suficiente para a decisão.

Não há contradição interna no acórdão, já que as razões de decidir foram claras e coerentes, com base na interpretação protetiva ao consumidor diante das cláusulas conflitantes do contrato.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, conforme pretendido pela parte embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A inovação recursal não pode ser analisada em sede de embargos de declaração.

Cláusulas contraditórias em contrato de plano de saúde devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, conforme o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando não há omissão, obscuridade ou contradição interna na decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 47.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
Bradesco Saúde S.A.
(id
11825577
), em face do acórdão de id
10765496
, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação da empresa embargante.

Em síntese, a recorrente alega:

(a) Omissão quanto
à estipulante do contrato,
que seria a responsável por esclarecer os termos ao consumidor;

(b) Omissão
quanto à previsão legal de cobertura psiquiátrica pelo prazo de 30 dias
, com coparticipação de 50% no período excedente
;

(
c)
Contradição,
na medida em que o acórdão reconheceu a previsão legal e a jurisprudência quanto ao tema, e ainda assim manteve proferida na origem.

Sendo tempestivos os aclaratórios e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo a apreciá-lo.

Os embargos de declaração são cabíveis para o fim de e
sclarecer obscuridade
,
corrigir contradição
ou
suprir omissão
sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis.

Inicialmente, a embargante afirma que o acórdão foi
omisso
, pois não houve manifestação expressa a respeito da responsabilidade da estipulante (“
Qualicorp
”) quanto às informações prestadas no contrato.

Trata-se de nítida inovação recursal, dado o fato de que o argumento não foi apresentado em contestação ou em apelação. Não há como a Câmara julgadora se manifestar sobre matéria que não foi ventilada anteriormente e sobre a qual a parte contrária também não teve a oportunidade de se manifestar. Ademais, todos os fundamentos de defesa devem ser apresentados na contestação.

Também não há falar em
contradição
com relação à jurisprudência pátria ou
omissão
quanto à lei de regência.

O acórdão apontou de maneira muito clara as razões de decidir:

“Em contrapartida,
a apólice em questão contém uma cláusula que prevê o custeamento pela seguradora das despesas médico-hospitalares cobertas sem limitação de prazo de internação, valor máximo e quantidade
(
cláusula 3.1, fl. 219 dos autos digitalizados
, nos seguintes termos (...)

Evidente que essa cláusula é, no mínimo, ambígua, pois,
ao mesmo tempo em que estabelece o custeio integral das despesas médico-hospitalares para internações psiquiátricas sem limitação de valor e quantidade, impõe coparticipação do consumidor após o 31º dia de internação
.”

No que pese a existir permissivo legal para a cobrança de coparticipação após o 30º dia de internação, o contrato,
que é a lei entre as partes
, contém um artigo no qual estabelece que a seguradora
deve custear integralmente as despesas e internações
, e outro artigo em que estabelece a cobrança de coparticipação após o 30º dia. A ambiguidade é patente, e o ônus não pode ser transferido ao consumidor.

O art. 47, do CDC, determina que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, sendo esse o principal fundamento de procedência da demanda.

O que a embargante pretende é renovar a discussão sobre fatos e fundamentos de direito que já foram decididas, o que não é possível através do presente recurso.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.